Tribunal: TJSP
Processo: 2242972-40.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Exceção de pré-executividade. Adequação dos juros à taxa Selic. Aresto que fixou honorários por equidade. Recurso Especial provido para que proceda à fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC. Reforma do julgado para arbitrar a verba honorária com base no valor do proveito econômico obtido. Fixação no mínimo legal, diante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Exceção de pré-executividade. Adequação dos juros à taxa Selic. Aresto que fixou honorários por equidade. Recurso Especial provido para que proceda à fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC. Reforma do julgado para arbitrar a verba honorária com base no valor do proveito econômico obtido. Fixação no mínimo legal, diante da simplicidade da demanda. Dispositivo reformado para conceder provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242972-40.2018.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante CARLOS
EDUARDO DELMONDI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242972-40.2018.8.26.0000 -Voto no 12933
2
Voto no 12.933
Agravo de Instrumento no 2242972-40.2018.8.26.0000 PAULÍNIA
Agravante:
CARLOS EDUARDO DELMONDI
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Marcelo Franzin Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. Exceção de pré-executividade. Adequação
dos juros à taxa Selic. Aresto que fixou honorários por
equidade. Recurso Especial provido para que proceda à
fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o,
do CPC. Reforma do julgado para arbitrar a verba honorária
com base no valor do proveito econômico obtido. Fixação no
mínimo legal, diante da simplicidade da demanda.
Dispositivo reformado para conceder provimento ao agravo.
Ao V. Acórdão de fls. 57/61, acrescente-se que Carlos Eduardo
Delmondi interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que negou a majoração da verba
honorária arbitrada em decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar
a atualização do valor do débito, por conta da indevida aplicação de juros acima da taxa
SELIC.
Esta Colenda Câmara, em sessão realizada em 25 de maio de 2016, deu
parcial provimento ao recurso, arbitrando honorários por equidade, em aresto assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Honorários de Advogado. Majoração. Impossibilidade. Exceção
acolhida apenas para a adequação dos juros à taxa Selic. Hipótese em
que a vitória se funda em tese fixada há mais de cinco anos em
julgamento do Órgão Especial desta Corte, já incontroverso. Artigo 85
do CPC cujos vários dispositivos compõem um microssistema normativo
cuja leitura deve compreender a totalidade de suas matrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242972-40.2018.8.26.0000 -Voto no 12933
3
estruturantes, das quais a principal é a busca da justa medida entre o
excesso e a insuficiência na fixação de honorários, à vista do esforço que
a defesa da causa efetivamente requereu e do peso que a verba assuma
para o vencido. Verba requisitada deste como verdadeira exação.
Necessidade de leitura integrada dos incisos do § 2o, do § 3o e do § 8o do
art. 85 evitando se a imposição de ônus desproporcional ao empenho
de fato requerido pela causa. Honorários majorados, segundo esses
parâmetros, para R$ 1.000,00. Agravo provido em parte.
O agravante interpôs Recurso Especial (fls. 64/74), que foi provido pelo
Superior Tribunal de Justiça para que proceda à fixação dos honorários advocatícios com
base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 3o, do CPC/2015 (fls. 186/191).
É o relatório.
Em atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reforma-se o
Aresto para arbitrar a verba honorária com base no valor do proveito econômico obtido, ou
seja, sobre a diferença entre o valor cobrado pelo exequente e aquele que o executado
entende devido.
No caso em apreço, observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85,
§2o, do CPC, tem-se, como antes afirmado, que não se necessitou produzir prova para fazer
valer a razão da agravante, nem se teve de ponderar elementos de convicção que
sugerissem algum grau de dúvida, pois não há controvérsia acerca da tese que, fixada em
julgamento do Órgão Especial há mais de cinco anos, tem sido referendada pela
unanimidade dos julgados desta Corte.
Trata-se, em suma, de exceção de pré-executividade que,
processualmente, não é portadora de elevada complexidade, que não exigiu do advogado o
manejo de aparato conceitual sofisticado e nem demandou para a sua execução tempo
superior à média de demandas judiciais semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242972-40.2018.8.26.0000 -Voto no 12933
4
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos e, naquilo que exceder
esse montante, nos percentuais mínimos das faixas subsequentes do art. 85, §3o, do CPC.
Ante o exposto, reforma-se o dispositivo de fls. 57/61, para conceder
provimento ao agravo, fixando a verba honorária nos termos deste voto.
BANDEIRA LINS
Relator